Tribunal: STF
Processo: RE 83041
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-03-22
Data de publicação: 1979-03-22

Ementa:
"NÃO SE EQUIPARA AO PARTICULAR A FAZENDA PÚBLICA. A RELEVÂNCIA DO
INTERESSE PÚBLICO, POR ESTA PRESERVADO, SEPARA-A, NA SUA NATUREZA,
DO PARTICULAR". O ART. 74 DO DECRETO-LEI 960/38, NA REDAÇÃO DADA
PELO DECRETO-LEI 474/69, NÃO AFRONTA O PRINCÍPIO DA ISONOMIA
CONSAGRADO NO ART. 153, PARAGRAFO 1, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RE NÃO
CONHECIDO.